Tribunal: TJPA
Processo: 0828183-10.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0828183-10.2025.8.14.0000

PACIENTE: IVANEY RODRIGUES SANTANA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. ESQUEMA DE DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS. UTILIZAÇÃO DE IDENTIDADE FALSA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. CASSAÇÃO DA LIMINAR.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
preventivo, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente contra decisão que decretou prisão preventiva durante investigação por suposta prática de furto qualificado e associação criminosa. A investigação apura desvio de recursos públicos por meio de cartão corporativo do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, com utilização de identidade falsa para abertura de conta bancária e movimentação de valores. Liminar parcialmente deferida para substituir a prisão por medidas cautelares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se:

1.

há ausência de contemporaneidade da prisão preventiva;

2.

a decisão possui fundamentação concreta;

3.

as condições pessoais autorizam a revogação da custódia;

4.

há ilegalidade por tratamento diverso em relação a outros investigados;

5.

é possível presumir regime prisional futuro mais brando;

6.

são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Rejeitada a alegação de ausência de contemporaneidade. A medida se justifica pela complexidade da investigação, que envolveu rastreamento financeiro, quebra de sigilo e perícias técnicas, sendo aferida a atualidade do risco no momento da decretação da prisão.

2.

Reconhecida a fundamentação concreta da prisão preventiva. Há indícios robustos de participação do paciente em esquema estruturado de desvio de recursos públicos, com utilização de identidade falsa para ocultação de valores, evidenciando gravidade concreta e risco de reiteração delitiva.

3.

Afastada a relevância das condições pessoais favoráveis. Tais circunstâncias não impedem a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais.

4.

Rejeitada a alegação de tratamento desigual. Situações processuais distintas autorizam soluções diversas, exigindo análise individualizada da conduta.

5.

Afastada a tese de desproporcionalidade por eventual regime futuro. É inviável antecipar dosimetria ou regime prisional em sede de
habeas corpus
.

6.

Consideradas inadequadas as medidas cautelares diversas. A utilização de identidade falsa e a sofisticação do
modus operandi
revelam risco concreto que não é neutralizado por medidas menos gravosas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem conhecida e denegada, com cassação da liminar anteriormente concedida.

Tese de julgamento:

“1. A contemporaneidade da prisão preventiva é aferida pela necessidade atual da medida, especialmente em investigações complexas.
2. A utilização de identidade falsa para ocultação de valores públicos evidencia gravidade concreta e justifica a custódia cautelar.

3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes seus requisitos.

4. A análise da proporcionalidade não admite prognose de regime prisional em
habeas corpus
.

5. Medidas cautelares diversas são inadequadas quando não neutralizam o risco concreto à ordem pública.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312 e 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 968770/RJ; STF, HC 270698/MG; STJ, HC 507051/PE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer do
writ
para denegar a ordem, com a consequente cassação da medida liminar anteriormente deferida
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
preventivo, com pedido liminar, impetrado por Mario William Bruno do Nascimento Couto, em favor de Ivaney Rodrigues Santana, indicando como autoridade apontada como coatora o Juízo das Garantias da Região Metropolitana de Belém, em razão de prisão preventiva decretada por decisão datada de 19.12.2025, proferida no bojo da cautelar de nº 0823291-19.2025.8.14.0401, relacionada à suposta prática de furto qualificado e associação criminosa.

Conforme a narrativa constante das peças que instruem a impetração, a investigação refere-se à apuração de transferência indevida de altos valores públicos por meio de cartão corporativo vinculado ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará.

Conforme consta dos autos, a vinculação do Paciente decorre de encadeamento investigativo que parte da movimentação financeira atribuída à uma empresa beneficiária e culmina em identificação
pericial
de uso de identidade falsa.

Segundo a quebra de sigilo bancário, a empresa ELOAC LTDA, nome fantasia ACIUM, teria sido beneficiária imediata, em 22.11.2024, da quantia de R$ 196.302,60, e, no dia seguinte, teria transferido R$ 23.000,00 para conta bancária registrada em nome de Sidney Rodrigues Sanches.

Durante as diligências, a fotografia vinculada ao cadastro de “Sidney” foi confrontada com bases de dados disponíveis, sendo apontada semelhança física com Ivaney Rodrigues Santana; na sequência, foram requisitadas perícias prosopográfica e papiloscópica (Laudos nº 004.2025/CIBERLAB/NIP/PCPA e nº 002.2025/CIBERLAB/NIP/PCPA), que confirmaram tratar-se da mesma pessoa, concluindo-se que o Paciente teria utilizado identidade falsa em nome de Sidney Rodrigues Sanches para abertura de contas bancárias e movimentação de valores oriundos da fraude.

A impetração foi protocolizada em 22.12.2025 (ID 32892411).

A decisão indicada como ato coator é datada de 19.12.2025 (vide ID 32892414 - Pág. 44).

Nas razões do
writ
(ID 32892411), a Defesa sustenta, em síntese, ausência de contemporaneidade e de fundamentação concreta no decreto de prisão preventiva, aponta condições pessoais favoráveis e afirma a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas, formulando pedido de concessão de liminar para expedição de contramandado de prisão e, ao final, de concessão da ordem para assegurar a liberdade, ou a sujeição a medidas menos gravosas.

O pleito liminar foi examinado no âmbito do plantão judiciário pelo Desembargador Plantonista Pedro Pinheiro Sotero, que deferiu em parte a medida de urgência para suspender provisoriamente o mandado de prisão preventiva expedido contra o Paciente, impondo, em substituição, obrigações cautelares diversas, tais como comparecimento periódico, proibição de manter contato com os demais investigados e recolhimento domiciliar noturno (ID 32894335).

Informações da autoridade coatora juntadas aos autos (ID 33199936).

O contramandado foi expedido (ID 32894504).

A 3ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento do
habeas corpus
e, no mérito, pela denegação da ordem, com menção expressa à consequente cassação da liminar anteriormente concedida (ID 33310346).

É o relatório.

VOTO

1. CONHECIMENTO

A ação de
habeas corpus
, garantia fundamental prevista na Constituição Federal, preenche, no caso sob análise, todos os requisitos formais de admissibilidade. Vislumbra-se que a impetração volta-se contra ato de magistrado de primeiro grau que impôs restrição à liberdade de locomoção do Paciente, o que atrai a competência originária deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará e legitima a análise colegiada das teses ventiladas pela defesa técnica.

Verificados os pressupostos processuais, o conhecimento do presente remédio constitucional impõe-se como medida necessária para o exame das alegações de constrangimento ilegal sustentadas na inicial.

2. MÉRITO

O Paciente foi investigado pela suposta prática dos crimes de furto qualificado, na modalidade de invasão de dispositivo eletrônico ou fraude bancária, e associação criminosa. A investigação de origem buscou apurar a subtração fraudulenta do valor expressivo de R$ 1.464.329,79 (um milhão, quatrocentos e sessenta e quatro mil, trezentos e vinte e nove reais e setenta e nove centavos) da conta corrente do cartão corporativo do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, cujas verbas eram destinadas a ações urgentes de Defesa Civil e ajuda humanitária a populações em situação de risco social.

Na data de 22 de novembro de 2024, de forma sequencial, foram realizados pagamentos ilícitos por meio de terminais de pagamento para dispersão de valores. No fluxo de pulverização dos recursos desviados, apurou-se que o montante de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) foi transferido para uma conta bancária vinculada ao Paciente Ivaney Rodrigues Santana, a qual teria sido aberta por ele mediante a utilização de dados e documentos falsos de identificação civil sob o nome de Sidney Rodrigues Sanches.

Da rejeição da tese de ausência de contemporaneidade

A alegação de ausência de contemporaneidade do decreto de prisão preventiva, sob o argumento de que a custódia foi decretada em dezembro de 2025 para apurar fatos ocorridos em novembro de 2024, não merece acolhimento.

A contemporaneidade da medida cautelar não se afere a mero critério cronológico entre a data do fato e a decretação da prisão. Tal interpretação, isoladamente considerada, não se mostra compatível com a dinâmica das investigações complexas, sobretudo quando envolvem estruturas organizadas e sofisticadas.

No caso, apura-se esquema interestadual altamente estruturado de desvio de recursos públicos e lavagem de capitais, marcado por fracionamento, pulverização e dissimulação sistemática de ativos, circunstâncias que, por si, demandam tempo técnico razoável para o completo rastreamento da cadeia de beneficiários. As diligências incluíram quebras detalhadas de sigilo bancário, cruzamento de transações pelo Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD) e expedição de ofícios a instituições financeiras, providências que justificam o lapso temporal decorrido.

Ademais, a identificação civil e a autoria delitiva somente foram alcançadas após minuciosas perícias técnicas, que revelaram a utilização, pelo Paciente, de dados biográficos e documentais de terceiro para abertura de conta e recebimento de verbas ilícitas. A demora investigativa, portanto, decorreu, em parte, da própria estratégia de ocultação sob falsa identidade atribuída ao Paciente, afastando qualquer alegação de desídia estatal.

Em fraudes complexas com sofisticada ocultação de vestígios, o marco da contemporaneidade deve ser aferido a partir do momento em que a autoridade obtém conhecimento seguro dos fatos e da autoria, legitimando-se a prisão quando permanecem atuais os riscos de reiteração delitiva e de embaraço às investigações.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça assenta que a contemporaneidade se verifica pela necessidade da medida no momento de sua decretação, independentemente do tempo decorrido desde o fato, especialmente em esquemas de alta complexidade

[...] 6. A contemporaneidade da prisão preventiva se verifica pela necessidade no momento de sua decretação, independentemente do tempo decorrido desde o fato criminoso. IV. Dispositivo [...]
(STJ - AgRg no HC: 968770 RJ 2024/0477760-2, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025)

No mesmo sentido, a jurisprudência reconhece que a complexidade dos fatos, a pluralidade de envolvidos e a natureza das infrações afastam a alegação de excesso temporal. Investigações prolongadas, com quebras de sigilo e apuração de organização criminosa, não afastam a contemporaneidade quando a necessidade da custódia permanece atual:

[...] 4. A complexidade dos fatos em apuração (crimes de organização criminosa, contra a ordem tributária, lavagem de dinheiro e outros, por reiteradas vezes) e a quantidade de acusados (12 réus), que possuem diferentes advogados, evidenciam a inexistência de excesso de prazo da prisão preventiva. [...]
(STF - HC: 270698 MG - MINAS GERAIS, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 25/05/2026, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-05-2026 PUBLIC 28-05-2026)

Dessa forma, plenamente justificado o lapso temporal entre os desvios financeiros e a decretação da custódia cautelar, impõe-se o afastamento da preliminar suscitada.

Da legalidade da prisão preventiva e gravidade concreta da conduta

A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta da custódia, sob o argumento de que as condições pessoais do Paciente seriam favoráveis e que o valor por ele recebido seria irrisório em comparação ao montante global desviado.

O exame detido das peças informativas, todavia, revela que a decisão impugnada está lastreada em fundamentos jurídicos e fáticos consistentes, evidenciando a imprescindibilidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

O
fumus comissi delicti
encontra-se demonstrado por múltiplos elementos materiais que indicam o Paciente como integrante ativo do segundo núcleo da organização criminosa – formado pelos indivíduos responsáveis pela premeditação, planejamento e execução direta do desvio dos valores e manipulação operacional dos cartões públicos –, a qual é atribuído o desvio milionário de recursos da Defesa Civil. Após a subtração de R$ 1.464.329,79 do erário, teria recebido R$ 23.000,00 por meio de transferência realizada por empresa de fachada — Eloac Ltda (Acium) — diretamente beneficiária da fraude.

A menor expressão nominal do valor recebido não mitiga a gravidade concreta da conduta. Ao contrário, o Paciente teria adotado
modus operandi
sofisticado, utilizando dados civis ideologicamente falsificados para constituir canal financeiro oculto, abrindo conta sob falsa identidade com o deliberado propósito de mascarar a trilha do dinheiro público e frustrar mecanismos de controle bancário e rastreabilidade estatal.

O emprego de falsidade documental e ideológica para viabilizar e ocultar a destinação dos valores desviados evidencia dolo intenso e acentuada reprovabilidade da conduta, configurando
periculum libertatis
apto a justificar a medida extrema, como forma de prevenir risco concreto de reiteração delitiva e assegurar a efetividade da persecução penal.

Malgrado sustente a Defesa que o Paciente restou absolvido das imputações pretéritas de estelionato datadas do ano de 2020, cumpre registrar que a segregação acautelatória, como visto, não se justifica em virtude de antecedentes criminais puramente considerados, mas sim diante da gravidade concreta e do
modus operandi
atual do agente, que teria se utilizado de documentos e dados cadastrais falsos para abertura de conta bancária, o que, por si só, demonstra a necessidade de resguardo da ordem pública, restando superada a alegação de indução do juízo a erro.

Outrossim, as alegadas condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes seus requisitos autorizadores, incidindo, de forma cogente, a Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, segundo a qual as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão de
habeas corpus
quando evidenciados os pressupostos da custódia cautelar.

Da alegada disparidade de tratamento em relação a outros investigados

A defesa sustenta que outros envolvidos na mesma investigação teriam sido beneficiados com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, circunstância que, em seu entendimento, recomendaria solução idêntica em favor do Paciente.

A argumentação, contudo, não prospera.

O presente
habeas corpus
foi impetrado em momento anterior ao desmembramento das investigações e ao oferecimento de denúncia em autos autônomos, contexto em que ainda se encontrava em curso a individualização das condutas e a delimitação da participação atribuída a cada investigado. Ademais, eventual decisão superveniente proferida em relação a outros investigados decorreu de realidade processual distinta, formada a partir de elementos probatórios e circunstâncias específicas que não se confundem, necessariamente, com aquelas atribuídas ao Paciente.

O princípio da isonomia não impõe tratamento uniforme entre investigados apenas porque inseridos no mesmo contexto fático, exigindo-se, ao contrário, a análise individualizada das circunstâncias concretas que envolvem cada agente.

No caso dos autos, a decisão cautelar atribui ao Paciente peculiaridades que, em tese, o distinguem dos demais envolvidos, especialmente a utilização de identidade falsa para abertura de conta bancária destinada à movimentação de valores oriundos da fraude investigada, circunstância que foi considerada elemento concreto revelador de maior capacidade de ocultação patrimonial e de embaraço à atividade persecutória estatal.

Assim, ausente demonstração de identidade plena entre as situações processuais comparadas, não há falar em constrangimento ilegal decorrente da concessão de medidas cautelares diversas a outros investigados/acusados, permanecendo hígida a fundamentação que embasou a decretação da prisão preventiva do Paciente.

Da inviabilidade de presunção de regime prisional futuro

Sustenta o impetrante a desproporcionalidade da prisão preventiva sob o argumento de que, ao final do processo, eventual reprimenda permitiria regime inicial semiaberto, tornando a custódia mais gravosa que a futura sanção. A tese, contudo, não se sustenta sob exame técnico.

A prisão preventiva possui natureza cautelar e finalidade assecuratória, não se confundindo com antecipação de pena. Destina-se à neutralização de riscos concretos decorrentes do estado de liberdade do investigado, à luz dos pressupostos legais.

É juridicamente inviável, sobretudo na via estreita do
habeas corpus
, proceder a exercício abstrato de dosimetria e prognose quanto à quantidade de pena e ao regime inicial de cumprimento a serem fixados em eventual sentença. Tal definição depende da instrução probatória completa, da análise das circunstâncias judiciais e do convencimento motivado do juiz natural da causa após o contraditório.

Registre-se, ainda, que, segundo apurado por meio de consulta a autos relacionados no Sistema PJe, as investigações relativas ao denominado segundo núcleo do esquema delitivo foram desmembradas, resultando no oferecimento de denúncia e instauração de ação penal autônoma, sob o nº 0801029-41.2026.8.14.0401, pela prática de lavagem de dinheiro, permanecendo em trâmite a apuração quanto à associação criminosa.

Considerando que o delito de lavagem de capitais prevê pena abstrata de três a dez anos de reclusão, aliada à gravidade concreta da conduta atribuída — inserida em contexto criminoso sofisticado e estruturado para dissimulação de recursos públicos — revela-se impossível, neste momento processual, antecipar qual regime prisional poderia advir de eventual condenação.

Não há, portanto, como presumir automaticamente regime mais brando, afastando-se a alegação de violação ao princípio da homogeneidade. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da inviabilidade de prognósticos acerca da futura sanção em sede de
habeas corpus
, diante da impossibilidade de se antever a pena e o regime inicial de cumprimento:

[...] 6. A jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da análise da tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas cautelares, por ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo que a prisão objetiva acautelar, ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente imposta ao réu, notadamente o regime inicial de cumprimento
. [...] (STJ - HC: 507051 PE 2019/0120474-2, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 22/10/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2019)

Compete exclusivamente ao magistrado de primeiro grau, após regular instrução e contraditório, fixar a dosimetria e o regime adequado. Inviável, pois, adiantar tal juízo na presente via constitucional.

Afasta-se, assim, a alegação de desproporcionalidade da custódia cautelar, mantendo-se a prisão preventiva por se encontrar amparada nos requisitos da legislação processual penal.

Da insuficiência das medidas cautelares alternativas

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, mostra-se inadequada e ineficaz para a tutela da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal no caso concreto.

O comportamento atribuído ao Paciente revela elevada capacidade de ocultação e dissimulação de sua própria identidade civil, mediante utilização de documentos ideologicamente falsificados para abertura de conta bancária e movimentação de valores ilícitos, circunstância que evidencia destreza em frustrar mecanismos estatais de controle e fiscalização.

Nesse contexto, medidas de cunho meramente administrativo, como comparecimento periódico em juízo, proibição de ausentar-se da comarca ou recolhimento domiciliar noturno, mostram-se incapazes de neutralizar os riscos concretos identificados. Um agente que opera sob identidades falsas e movimenta recursos por meios eletrônicos clandestinos possui facilidade para evadir-se do distrito da culpa e para dar continuidade a práticas fraudulentas, mesmo submetido a restrições formais.

Evidenciada, portanto, a inaptidão das cautelares alternativas para conter as ameaças à ordem pública e garantir o regular desenvolvimento da persecução penal, impõe-se a manutenção da prisão preventiva como única medida eficaz e proporcional, legitimando-se a intervenção estatal na modalidade de
extrema ratio
.

3. DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, acolhendo o parecer emitido pela Procuradoria de Justiça Criminal, conheço da presente ação de
habeas corpus
, e, no mérito,
DENEGO a ordem
em favor do Paciente Ivaney Rodrigues Santana.

Como consequência, fica cassada

a decisão liminar anteriormente deferida em sede de plantão criminal, a qual havia provisoriamente suspenso os efeitos do mandado de prisão preventiva em desfavor do Paciente.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 11/06/2026